Tribunal: STF
Processo: RE 92802
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
POLICIAL MILITAR. HOMICIDIO. COMPETÊNCIA. II. E ESTA DA JUSTIÇA
COMUM, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 144, PARAGRAFO 1,
D, DA CONSTITUIÇÃO (EMENDA 7/77), QUANDO O CRIME NÃO E MILITAR, DE
TIPICIDADE PREVISTA NO RESPECTIVO DIPLOMA ESPECIAL (C.P.M., ART. 9,
II, E SUAS ALINEAS). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RHC
55.962, 56.068 E HC 57.887. III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.